Tribunal: TJMT
Processo: 1029906-14.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029906-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGOSTINHO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 378.786.701-53 (APELADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DÍVIDA ATIVA – VALIDADE DO ATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo a dívida válida, com o protesto efetivado, a responsabilidade para seu cancelamento é do devedor, conforme definido no
Recurso Especial Repetitivo nº 1.339.436-SP
.

2. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de AGOSTINHO RODRIGUES DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1029906-24.2020.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial (Id. 117100466).

O Apelante sustenta que após a inscrição do débito de IPVA em dívida ativa compete ao Apelado o requerimento de baixa, inclusive no que se refere ao protesto. Discorre sobre a ausência de responsabilidade civil e pleiteia o afastamento da indenização por danos morais. Argumenta, de forma subsidiária, sobre a redução da indenização por danos morais. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 117100467).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que após a inscrição do débito de IPVA em dívida ativa compete ao Apelado o requerimento de baixa, inclusive no que se refere ao protesto. Discorre sobre a ausência de responsabilidade civil e pleiteia o afastamento da indenização por danos morais. Argumenta, de forma subsidiária, sobre a redução da indenização por danos morais.

Consta da certidão positiva, emitida pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT, informação sobre o protesto do débito no valor de R$ 628,91, sendo o mesmo apresentado em 15 de janeiro de 2020 e protestado no dia 20 do mesmo mês e ano (Id. 117098593).

Entretanto, os documentos anexados com a inicial demonstram que o pagamento do débito somente se efetivou em 20 de janeiro de 2020, mesma data em que o protesto se efetivou.

Deve ser mencionado, por relevante, que o pagamento do débito implica em processamento bancário para fins de compensação. Assim, frente a esse cenário, o protesto se efetivou em 20 de janeiro de 2020, pois a dívida era válida.

É possível afirmar, portanto, pela inexistência de
falha na prestação do serviço, não se podendo falar em negligência da Administração Pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça definiu, para fins de repetitivo, no julgamento do Recurso Especial nº 1.339.436-SP:

No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

O que se constata é que sendo a dívida válida, com o protesto efetivado, bastava que o Apelado providenciasse seu cancelamento; inexiste ato ilícito que possa ser imputado ao Apelante e, como consequência, improcedente o pleito para indenização por danos morais.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para julgar improcedente a pretensão inicial, invertendo o ônus da sucumbência, mantendo o benefício da justiça gratuita anteriormente deferida em favor do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022